Tribunal: STF
Processo: Rcl 66157
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por LPS Patrimóvel – Consultoria de Imóveis S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0101462-43.2017.5.01.0004, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Cláudia Barbosa de Almeida, pleiteando a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes firmaram Contrato de Credenciamento Associativo.
 
    3. Relata que, em suas razões de defesa, esclareceu que as partes mantiveram relação de natureza civil, na forma do art. 6º da Lei nº 6.530, de 1978, e do art. 722 do Código Civil, de modo que a ora beneficiária, devidamente inscrita no Creci, prestou serviços na condição de corretor de imóveis autônomo, por meio de contrato de credenciamento associativo.
 
    4. Informa que o Juízo da 4ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ao analisar a natureza jurídica da relação havida entre as partes, julgou improcedente o pedido inicial, avocando como elemento central da fundamentação para afastar o suposto vínculo empregatício a ausência dos elementos caracterizadores da relação de emprego dispostas nos arts. 2º e 3º da CLT.
 
    5. Registra que, em sede de recurso ordinário, a 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região reformou a sentença e reconheceu o vínculo de emprego, afastando a natureza civil da relação havida entre as partes, sob o fundamento de que seria elemento caracterizador da relação de emprego a inserção da trabalhadora na atividade-fim da empresa, não tendo sido sequer cogitada a alegada configuração de vício de consentimento, passível, em tese, de macular a validade da natureza civil das atividades de corretagem.
 
    6. Cita precedentes vinculantes desta Suprema Corte. Dizem da licitude da terceirização, da parceria, da  “pejotização“ e de outras formas de divisão de trabalho calcadas no Direito Civil. Aponta impossibilidade de atribuição de prevalência apriorística ao vínculo de emprego.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 0101462-43.2017.5.01.0004, até o julgamento definitivo da presente reclamação. 
 
    8. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento de improcedência da reclamação trabalhista originária. Subsidiariamente, pleiteia a procedência do pedido, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios.
 
    9. Em 21/02/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 30).
 
    10. A parte beneficiária, Cláudia Barbosa de Almeida, em contestação, ressalta a ausência de contrato válido de prestação de serviços firmado entre as partes, uma vez que o contrato apresentado não está assinado por duas testemunhas, o que demonstra a sua imprestabilidade jurídica. Salienta que o contrato de associação não foi registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou em uma delegacia da Federação Nacional de Corretores de Imóveis, nos moldes do § 2º do art. 6º da Lei nº 6.530, de 1978. Alega ausência de aderência estrita entre os precedentes tidos por desrespeitados e o caso de origem. Diz da omissão quanto à ausência de esgotamento das vias ordinárias. Aponta ausência de análise de tese de terceirização na defesa patronal, na sentença e no acórdão reclamado. Requer o benefício da gratuidade da justiça (e-doc. 34).
 
    11. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Assevera que o acórdão reclamado não desrespeitou as teses vinculantes indicadas como paradigmas, uma vez que na referida decisão, em nenhum momento, foi destacada a ilegalidade, de forma genérica, da terceirização ou de qualquer outra modalidade de contrato de trabalho, tendo sido analisada a realidade fática que se sobrepõe ao contrato meramente formal (e-doc. 49).
 
É o relatório. 
 
Decido.

    12. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade da Justiça. 

    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    15. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    16. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    17. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    18. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    19. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    20. Em casos como o presente, envolvendo corretor de imóveis autônomo, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    21. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    22. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (e-docs. 25 e 26; grifos e destaques do original):
 
“(...) Frisa-se que para caracterização do vínculo empregatício se faz necessário a presença dos seguintes elementos: empregado pessoa física, pessoalidade, habitualidade (ou não eventualidade), subordinação e onerosidade, sendo certo que a prova dos fatos impeditivos cabe a quem os alega.
Ao negar a existência dos referidos requisitos, admitindo, por outro lado, a prestação de serviços de natureza distinta a reclamada atraiu o ônus da prova quanto à alegação de que o autor não era seu empregado, nos termos do artigo 818, da CLT, do art. 373, II, do CPC.
Observa-se que um dos princípios norteadores do Direito do Trabalho é o princípio da Primazia da Realidade, o qual consiste na priorização da realidade sobre a forma, ou seja, a realidade dos fatos sobre o que consta formalmente, possibilitando a demonstração através de produção de provas de situação contrária ao alegado.
No concreto, cabe a análise de burla a legislação trabalhista quando da celebração do contrato, no intuito de se evitar o reconhecimento do vínculo de emprego, através de contrato de prestação de serviços por corretor autônomo.
Como já salientado anteriormente a relação de emprego se baseia no princípio da primazia da realidade e qualquer maneira de desvirtuar, impedir ou fraudar direitos trabalhistas, são nulos de pleno direito, atraindo a aplicação do art. 9º da CLT.
A fim de esclarecer os fatos narrados foram ouvidos depoimentos das partes e testemunhas conforme consta da ata de audiência de ID. 4d72058, os quais cabe a transcrição.
(...)
Conforme depoimentos restou demonstrada a existência de listagem de atendimento mediante sorteio, ranking de vendas elaborado pela reclamada, estipulação de metas, circunstâncias que denotam a pessoalidade na prestação de serviços, bem como a cobrança pela empregadora das relações marcadas pela subordinação jurídica.
Observa-se que as faltas aos plantões de atendimento implicam em aplicação de penalidade como a perda de todos os plantões na grade semanal, conforme e-mail (ID. 5e68624 – Pág. 17).
Frisa-se que a reclamante estava inserida na dinâmica da reclamada e integrada aos fins e objetivos do empreendimento, conforme os e-mails colacionados com a inicial.
A determinação para cumprimento de providências, a exigência para permanecer na agência para atendimento a clientes (ID. 6e5599a – Pág. 12) afasta o que se poderia esperar do cotidiano de um trabalhador autônomo.
A contraprestação pelo serviço corresponde exclusivamente as comissões percebidas pelas vendas dos imóveis.
Sendo assim, diante das provas produzidas restou comprovados os requisitos ensejadores do vínculo de emprego, conforme previsto no art. 2º e 3º da CLT, merecendo reforma a sentença no tocante.
Ante a confissão da reclamada quanto a quantidade de vendas realizadas pela reclamante, entendo por devida como remuneração a título de comissão mensal a média de R$ 10.000,00.
Ressalta-se que ante o princípio da continuidade da relação de emprego é da reclamada o ônus da prova quanto à iniciativa do término da relação de emprego pela reclamante, do qual não se desincumbiu.
Por conseguinte, reconheço o vínculo de emprego entre as partes para condenar a reclamada a anotação da CTPS da autora, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado, com data de admissão em 13/04/2000 e dispensa em 17/12/2016, observada a projeção do aviso prévio de 78 dias, função de consultora imobiliária, remuneração mensal de R$ 10.000,00, mediante comissão. 
(...)
DOU PROVIMENTO.”
 
    23. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o corretor de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    25. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
    26. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
    27. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    28. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    29. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
    30. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    31. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator